Tribunal: TJMT
Processo: 0001155-83.2018.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001155-83.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO LUIZ DE OLIVEIRA (APELANTE), JOANA DARK MATOS DE JESUS - CPF: 010.205.072-41 (APELADO), RENILDA DAS NEVES GOUVEIA - CPF: 034.277.193-08 (APELADO), TULIVAN DA SILVA COELHO - CPF: 609.237.933-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOANA DARK MATOS DE JESUS - CPF: 010.205.072-41 (VÍTIMA), RENILDA DAS NEVES GOUVEIA - CPF: 034.277.193-08 (VÍTIMA), TULIVAN DA SILVA COELHO - CPF: 609.237.933-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES

– IRRESIGNAÇ
ÃO DEFENSIVA
–
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
– ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO –
INCONSISTÊNCIA DA TESE –
PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA
S
VÍTIMA
S, NA DELAÇÃO DO COACUSADO

E
N
O DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR
– EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA
NA DENÚNCIA
–

CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL –
DEPOIMENTOS
CONSISTENTES
E COERENTES

– CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO
DESPROVIDO.

Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante
pelo
s
crime
s patrimoniais
sob os argumentos de que não
há prova de sua
participa
ção

n
o delito ou de fragilidade probató
ria, porquanto, na espécie,
observa
-se
que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da
s
vítima
s
e testemunhas nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada
neste
recurso, ou da aplicação
, a seu favor,
do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Apelo
des
provido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal interposto por
Leandro Luiz de Oliveira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
a Vara

Criminal
da Comarca de
Sinop
-MT
que, nos autos da
Ação Penal
n.
0001155-83.2018.8.11.0015
– código
317299
,
julgou parcialmente procedente a denúncia
e o absolveu do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, condenando-o, todavia,
à pena de
5
(
cinco
) anos
, 7

(
sete
) meses
e 6 (seis) dias

de reclusão
,

em
regime inicial
fechado
, e
13
(
treze
) dias-multa
, pela prática do
s
crime
s
de
roubo circunstanciado pelo concurso de
agentes
, por três vezes em continuidade delitiva, capitulado
s
no
art. 157, §
2
o,
II
,

c/c
art.
71,
do Código Penal
.

O apelante
,
forte
nas razões
recusais
encontradiças
no ID
57919053
, postula

sua absolviç
ão quanto ao
s

aludidos
crime
s
patrimoniais
,
nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal,
ao argumento de que
as provas produzidas

não
são insuficientes à sua condenação,
almejando
que seja considerado
, a seu favor
, como meio de prova
,
o seu interrogatório na fase inquisitorial no qual negou a autoria delitiva.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no
s

ID
s

57919054 e 57919055
,

requer

o
des
provimento
do vertente
apelo,
a fim de que seja mantida
inalterada a sentença
condenatória
.

E, n
e
sta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no parecer que se vê
no ID
63236491
,
adota
a mesma linha intelectiva
, destacando que
a argumentação de mérito desenvolvida pela defesa não convence e não encontra a mínima ressonância probatória nos autos, sendo insuficiente para ensejar a desconstituição do édito condenatório. Estando devidamente comprovada nos autos a autoria e materialidade delitivas imputada ao apelante, a manutenção da r. Sentença recorrida é medida que se impõe.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste apelo ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
, encartada
no ID
57901967
,
narra os fatos desta forma:

[...]
Fato 01.

Consta dos elementos de informação que, no dia 19 de janeiro de 2018, no Período da manhã, no estabelecimento denominado “MP Presentes”, situado na Av. André Maggi, bairro Vitoria Régia, nesta cidade de Sinop/MT, o acusado
LEANDRO LUIZ DE OLIVEIRA
, juntamente com o adolescente
Charles Ferreira da Silva
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de fogo
, subtraíram
, em proveito comum, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) motocicleta Yamaha Fazer, cor branca, placa QBO 2733, de propriedade da vítima
Renilda
das Neves
Golveia
, além de valores e celulares pertencentes ao estabelecimento comercial
, c
onforme Boletem de Ocorrência de fls. 05/06 e termo de apreensão de fl. 21.

Fato 02.

Consta dos elemento1sde informações que, no dia 19 de janeiro de 2018, aproximadamente às 18hs50min, no estabelecimento comercial denominado

“
Mercado Delta
”, nesta cidade de Sinop/MT, o acusado
LEANDRO LUIZ DE OLIVEIRA
, juntamente com o adolescente
Charles Ferreira da Silva
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo
, subtraíram
, em proveito comum, coisas alheias
mó
veis

consistente

em 01 (um) aparelho

celular, marca/modelo

Samsung

J5, de

propriedade

da
vítima
Tu
livan

da Silva Coelho
,

além de valores

pertencentes

ao

estabelecimento

comercial, tendo também

como
vítima

Joana
Dark
Matos

de Jesus
. Conforme Boletem de Ocorrência de fls. 03/04 e termo de apreensão de fl. 21.

Fato 03.

Outrossim,

consta

que

nas

mesmas

circunstancias
s
upracitadas,

o acusado

Leandro

Luiz de Oliveira, com livre vontade e consciente do
caráter

ilícito
de suas condutas,

corrompeu

o adolescente

Charles

Ferreira

da

Silva
,

menor

de 18 (dezoito)

anos,

com

eles

praticando

as
infrações
penais

supracitadas.
[...]

Destaques no original

No caso em apreciação, constata-se que a existência material do
s
crime
s
de roubo
circunstanciado narrado
s
na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (p
. 1 do ID 57901969);
B
oletins de
O
corrências n. 2018.22231 e 2018.21296 (p. 1/6 do ID 57901970); termos de reconhecimento de pessoa (p. 5 do ID 57901971 e p. 2 e
7
do ID 57901972); termo de
reconhecimento de objeto (
p. 4 do ID 57901972);
termo de apreensão (
ID 57901975);

A
uto de
E
ntrega n
.
007/2018 (
p. 3 do ID 57901981);
termo de compromisso e avaliação (
p. 1 do ID 57901983
), fotografias da apreensão (
p. 3 do ID 57901985
)
,
bem como
no
s depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante
.

E
,
embora ele
tenha sustentado a ausência de provas para manutenção da sentença condenatória, ressai destes autos que há elementos
de convicção
que demonstram sua participação na empreitada criminosa,
sendo certo que ele
foi delatado por seu comparsa que confirmou a
sua
participação e na
prática do
s
crime
s
de roubo circunstanciado na fase policial, não obstante

aquele
tenha negado na fase inquisitiva de maneira inverossímil a sua participação nos crimes.

Na verdade, a presente irresignação não passa de mero descontentamento
da defesa
, posto que não resta a menor dúvida

que
a magistrada
concatenou e discorreu de maneira exaustiva com relação as provas irrefutáveis de autoria delitiva que recaem sobre o apelante, que
, di
ga-se de pass
a
gem
,
foi reconhecido pelas v
ítimas
.

Com efeito, constata-se das declarações prestadas pela vítima
Renilda
das Neves Gouveia
perante a autoridade judiciária
–
que narr
ou
com riqueza de detalhes como se deu a atuação do apelante e seu comparsa
–
, que
ela
estava no estabelecimento
denominado MP Presentes, aguardando para tirar fotocópia de documentos, ocasião em que
os acusados
entraram
no
local e anunciaram o assalto
;

esclarecendo, outrossim,
a declarante,
que
um dos
assaltantes
mirou a arma em sua cabeça e ordenou
-lhe
que entregasse
a
sua bolsa
, mas que o
s

dois
decidiram levar somente a
motocicleta
dela
, eis que não havia
nada de valor na
sua
bolsa, além de terem subtraído, também,
o dinheiro
do caixa do estabelecimento comercial em que estavam, além do aparelho celular da funcionária.

Além disso, deve ser destacado
,
ainda, que
a vítima

Renilda
foi enfática em ratificar que procedeu ao
reconhecimento dos
indivíduos
que foram presos como autores do crime
;
consignando, ademais, que
durante a prática delitiva os assaltantes não usaram capacete
e
,
por
esse
motivo
,

pode
ver com clareza o rosto
de ambos
, tendo absoluta certeza
do reconhecimento procedido,
esclarecendo
,
também,
que um
dos agentes

tinha
uma tatuagem no pescoço.

Por seu turno,
a vítima
Tulivan
Silva Coelho
, também ouvida sob o manto da ampla defesa e do contraditório,
relatou que, no dia do fato, estava em frente
ao

M
ercado
Delta, quando foi surpreendida pelo apelante e seu comparsa, que inicialmente estavam em uma motocicleta no outro lado da rua
;
e, em
dado momento,
aproximaram-se dela e, com arma em punho, anunciaram
o assalto
, momento em que lhe subtraíram o aparelho
celular
;

sobrelevando-se
asse
rir
, outrossim, que essa vítima também r
atificou
o reconhecimento
que

realizou
na fase inquisitorial,
afirmando que reconheceu, sem dúvidas, aos dois indivíduos que foram detidos
como a
queles que praticaram o delito
contra
sua pessoa,
declarando
,
ademais,
a testemunha,
que malgrado os agentes estivessem de capacete no momento em que a abordaram,
ela

reconheceu
sem sombra de dúvidas
:
um deles
por conta
das tatuagens que
tinha
no pescoço e na perna
,
indivíduo este
que
a
abordou
;
e,
o outro,
pelo fato de que, quando foi
preso, estava com as mesmas roupas
que vestia
quando praticou
o crime
.

É imperioso consignar, outrossim, que a
vítima
Joana
Dark
Matos de Jesus
,
igualmente, confirmou em juízo a dinâmica dos fatos, confirmando que
foi
subtraído aproximadamente R$ 200,00
(duzentos reais)
do caixa, o celular da declarante e de o
utra pessoa que estava no local
.

E
, em que pese não
tenha

feito
o
reconhecimento dos assaltantes por ter se sentido muito amedrontada pela forma
como
foi abordada,
a
aludida vítima confirma que procedeu ao reconhecimento da arma utilizada pelos criminosos na Delegacia
de Polícia
, ocasião em que foi
informada que se tratava, na realidade, de um simulacro.

Assim,

a despeito de o
apelante

negar
a prática
do
s

crime
s

patrimoniais
, impõe-se ressaltar que esta ressai incontestável do conjunto probatório
. Mas, se isso não bastasse, ele
não aponta qualquer elemento capaz de elidir as provas
produzidas na instrução processual, deduzindo
, apenas, a suposta fragilidade do conjunto probatório carreado para
estes
autos, sem, no entanto, demonstrar qualquer mácula existente na decisão hostilizada
.

Daí por que
, é forçoso reconhecer que a negativa de autoria sustentada
pelo apelante
não elide os demais elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam sua condenaç
ão
; não sendo demais registrar que a
sua
condenação encontra amparo
n a s dinâmica s descrita s pela s vítima
s, na delação do coacusado
e
n
as
demais provas colhidas nas duas fases da persecução penal, dentre
a
s
quais

declarações prestadas em juízo pel
o policial militar que atendeu a ocorrência

que
, para evitar tautologia, deixa-se de reproduzir novamente
seu depoimento
por já fazer parte integrante do édito condenatório.

Como se sabe,
o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças
nos autos
, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Destarte
, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar
corretamente d
ecisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos
que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente
nos casos como o que ora se debate, no qual o
posicionamento adotado pela sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo
apelante
.

Sendo assim
, é forçoso concluir que
a
sentenciante

agiu
com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída
ao apelante
, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência a pretens
ão
absol
utória
com base no propalado argumento de que não
existe prova de que ele
concorre
u
para a prática da infração penal, tampouco de fragilidade probatória acerca
da autoria delitiva (art. 386,
V e VII d
o

Código de Processo
Penal).

Posto isso, em
cons
onância
com
o
parecer da cúpula ministerial,

nego

provimento

ao
apelo d
e
Leandro Luiz de Oliveira
,
mantendo inaltera
da

a
sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021